Tribunal: TJDFT
Processo: 0717441-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais e materiais, em razão de suposto inadimplemento contratual na entrega de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se a entrega do imóvel em desconformidade com a promessa caracteriza inadimplemento substancial e autoriza a rescisão contratual; (ii) se houve propaganda enganosa; (iii) se há cláusulas abusivas no contrato; (iv) se há direito à indenização por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrega do imóvel ocorreu em conformidade com as cláusulas contratuais e memorial descritivo, não havendo inadimplemento substancial que justifique a rescisão contratual.
4. O material publicitário não induziu o consumidor a erro nem divergiu das condições contratuais, afastando a caracterização de propaganda enganosa.
5. As cláusulas contratuais estão dentro dos parâmetros legais e não impõem desvantagem excessiva ao consumidor.
6. O mero desconforto gerado pela frustração de expectativas subjetivas não configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A entrega do imóvel em conformidade com o memorial descritivo e contrato firmado entre as partes afasta a caracterização de inadimplemento substancial e propaganda enganosa, inexistindo direito à rescisão contratual e indenização por dano moral."
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 37, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1616949, 0706291-16.2018.8.07.0020, Rel.: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 21/09/2022; TJDFT, Acórdão 1326999, 0703773-08.2017.8.07.0014, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 17/03/2021.